Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 65) interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 3690/2021-2a Câmara (peça 45), que cuidou de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Misael Aguilar Silva Júnior (gestão: 2005-2008) e Isaac Cavalcante de Carvalho (gestão: 2009-2016), como então prefeitos de Juazeiro - BA, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Contrato de Repasse 0238139-81/2007, celebrado entre o então Ministério das Cidades e o referido município para a elaboração do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de R$ 1.584.955,01 em recursos federais e R$ 84.421,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/2007 a 5/3/2017.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração (peça 65) interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 3690/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 45); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e aos demais interessados.